Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o consumidor ter sido supostamente induzido a erro pela contratação de consórcio no lugar de empréstimo não tem o condão de ferir direitos da personalidade daquele e ensejar a reparação pelos danos morais, mormente quando, diante da revelia, os fatos alegados pelo autor foram tomados como verdadeiros. Não se verifica, em tal circunstância, ofensa a atributos como a honra, a imagem, a integridade física e psicológica ou a liberdade, por exemplo, a ensejar a pleiteada compensação moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana.
2. Ademais, não se vislumbra a superveniência de maiores consequências oriundas de tal situação, tendo sido inclusive decretada em sentença a rescisão do contrato firmado entre as partes.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.